Tribunal: TJES
Processo: 5013793-82.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013793-82.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO GILMAR CALIMAN

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013793-82.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO GILMAR CALIMAN

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP. 2 – Revisão Criminal não conhecida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal manejada por
JOÃO GILMAR CALIMAN,
em face do acórdão prolatado nos autos da ação penal nº 0001872-48.2014.8.08.0006, na qual o revisionante foi condenado pelo delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal), à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, o autor requer o reconhecimento da nulidade da ação penal, em decorrência do cerceamento de defesa, diante da ausência de oitiva de testemunhas arroladas.

Pleiteia, ainda, por sua absolvição por ausência de provas capazes a ensejar o édito condenatório e, subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, com o decote da causa de aumento de pena do crime continuado.

Em parecer ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013793-82.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO GILMAR CALIMAN

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal manejada por
JOÃO GILMAR CALIMAN,
em face do acórdão prolatado nos autos da ação penal nº 0001872-48.2014.8.08.0006, na qual o revisionante foi condenado pelo delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal), à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Na petição inicial, o autor requer o reconhecimento da nulidade da ação penal, sob a alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva de testemunhas arroladas. Ademais, postula sua absolvição por insuficiência de provas, para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a reavaliação da pena-base e a exclusão da causa de aumento referente ao crime continuado.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

“Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.”

Fixadas essas premissas, verifico que, na fase recursal de apelação, o revisionante já havia suscitado as mesmas teses ora ventiladas, todas devidamente enfrentadas pela Segunda Câmara Criminal, conforme se observa:

“
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU

A defesa suscita preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que não lhe foi oportunizado a oitiva de uma das testemunhas.

No caso focado, observo dos autos que às fls. 108v. foi oportunizado à defesa fornecer o endereço da testemunha Ronivaldo Nascimento Passos, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que às fls. 112, a causídica do réu foi intimada, ocasião em que quedou-se inerte em apontar o endereço da referida testemunha.

Em seguida, foi nomeado advogado dativo ao réu, sendo que não foi feito mais nenhum requerimento acerca da necessidade da oitiva da citada testemunha, sendo certo a ocorrência da preclusão em relação a este ponto.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por J G C, por irresignado com a r. sentença de fls. 138/143, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 217-A, c/c o artigo 71, (duas vezes), à pena de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia em síntese que no ano de 2012, o denunciado teria praticado atos libidinosos com a vítima Nathany dos Santos Vicente a qual contava com oito anos de idade na época dos fatos, acariciando seu órgão genital e encostando seu pênis na região da vagina da vítima.

Consta ainda que o denunciado praticou atos libidinosos com a vítima em duas ocasiões distintas.

Em suas razões de recurso sediadas às fls. 206/229, a defesa do apelante argumenta a necessidade de sua absolvição, ante a alegada ausência de provas para a manutenção da sua condenação. Em seguida, pretende a redução da pena-base para o patamar mínimo. Ao final, busca o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, bem como seja decotada a continuidade delitiva, reconhecendo-se o cometimento de crime único.

Inicialmente destaco que o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) integra o capítulo II (dos crimes sexuais contra vulnerável), título VI (dos crimes contra a dignidade sexual), do Diploma Penal e constitui delito que afronta a dignidade sexual do menor de 14 (quatorze) anos ou enfermo ou deficiente mental (§1º), que não possui o necessário discernimento para a prática do ato e/ou diminuta condição de oferecer resistência.

Consuma-se com a prática da conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, visando o agente obter prazer sexual e satisfazer sua lascívia.

Pontuo ainda, que a condenação pode ser pautada por outras provas, como as declarações da vítima, que merecem especial relevância, e depoimentos das testemunhas, desde que essas sejam coesas e demonstrem com a certeza necessária a consumação do crime.

Neste sentido:

Colaciono os seguintes precedentes sobre a matéria:

“3. Em crimes contra a dignidade sexual, os quais geralmente são cometidos às ocultas, a palavra da vítima, quando apresentada de forma clara, segura e harmoniosa com os demais elementos de prova dos autos, é dotada de relevante valor probatório quanto à demonstração da materialidade e da autoria do delito”. (TJDF, Acórdão n.1133703, 20170710069827APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 187/190)

No tocante à autoria delitiva, ao ser interrogado, às fls. 91, o réu negou os fatos a si atribuídos.

Entretanto, em juízo, às fls. 249, a vítima disse que o réu ficava passando a mão em seus peitos e nas suas pernas, bem como na sua vagina por cima da roupa.

Destacou ainda que o recorrente tentou beijá-la na boca, mas não conseguiu por que virava o rosto, tendo asseverado ainda que “morre de medo” do sentenciado.

Jerusa Rodrigues dos Santos, mãe da vítima, destacou em juízo (fls. 91) que sua filha lhe narrou os abusos sofridos.

A avó da vítima, Srª Maura da Costa Vicente na esfera policial (fls.12/13) asseverou que sua neta e vítima, lhe contou que o réu, que mora ao lado de sua casa lhe chamou duas vezes para ir até sua casa onde ali praticou com ela os atos libidinosos.

Nesse sentido, saliento ser pacífico na jurisprudência o entendimento de que os crimes contra os costumes, via de regra, são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual, a palavra da vítima merece grande relevo, quando seja firme, coerente e compatível com a realidade dos autos. Transcrevo o seguinte julgado, in verbis:

“1. "O entendimento desta corte é no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem grande validade como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios" (REsp 1.336.961/RN, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES - Desembargador convocado do TJ/PR -, DJe de 13/09/2013)”. (STJ, AgRg no AREsp 1421256/MS; Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Dessa forma, tenho que as provas orais colhidas indicam de modo coerente e seguro, a prática da ação criminosa pelo ora apelante no tocante ao crime descrito no artigo 217-A, do Código Penal.

No tocante a redução da pena-base, é de conhecimento notório que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos, “in verbis”:

“(...). 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese em testilha, a reprimenda-base foi fixada acima do patamar mínimo legal, com fulcro em elementos concretos do crime, ou seja, a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, além da quantidade e qualidade da droga apreendida (cocaína), a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 940.135/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)”.

Examinando os autos, percebo que o julgador monocrática fixou a pena-base do acusado acima do mínimo legal para o crime pelo qual restou condenado, ou seja, em 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Entretanto, analisando detidamente os autos percebo que a reprimenda basal imposta ao sentenciado restou exacerbada, à luz das das circunstâncias judiciais ali apreciadas.

Denota-se do édito condenatório, que o magistrado valorou negativamente em relação ao acusado a sua culpabilidade, personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Contudo, a culpabilidade foi avaliada pelo julgador nos seguintes termos: “o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, visto que os abusos sexuais foram praticados de forma planejada, premeditada e refletida, tendo o réu se aproveitado dos momentos em que a vítima estava na casa de sua avó, vizinha do réu, para atraí-la té o terraço de sua casa, onde então foram praticados os atos de cunho sexual, revelando alto nível de ousadia, audácia e certeza na impunidade por parte do agente”.

Em que pese a fundamentação esposada, percebo uma aparente confusão entre a culpabilidade a que se refere o artigo 59 do Código Penal e a culpabilidade que integra a própria estrutura do crime.

A propósito do tema, adverte o Professor Guilherme de Souza Nucci, que na primeira fase da dosimetria da pena “Não mais torna o magistrado a discutir imputabilidade, consciência potencial da ilicitude ou exigibilidade de comportamento conforme o direito”, esclarecendo que, em tal oportunidade, “o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem” (Individualização da Pena, 3.ed., São Paulo: RT, 2009, pp. 170-171).

É certo, portanto, que a potencial capacidade de observar a ilicitude do ato, por constituir elemento do crime sob a perspectiva causalista, deve ser tida como fundamento da aplicação da pena, e não um fator de limitação ou ajustamento desta. Logo, esse dado não pode ser tomado como referência para a valoração da circunstância em comento.

Da mesma forma entende o Superior Tribunal de Justiça, em aresto que reproduzo abaixo:

“(...). No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. (AgRg no AREsp 190.188/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/09/2018)

In casu, não extraio dos autos nenhum elemento de prova que demonstre, de maneira concreta, uma reprovabilidade mais acentuada na ação delituosa, a demandar, consequentemente, o agravamento da pena.

Conclui-se, pois, ser inidônea a valoração negativa da referida circunstância judicial, devendo a pena-base ser revista, o que será feito por ocasião da dosimetria da pena.

Ao final, requer seja decotada a continuidade delitiva, reconhecendo-se o cometimento de crime único, bem como pretende o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

No caso focado, restou demonstrado que o réu por duas vezes manteve atos libidinosos com a vítima, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, caracterizando-se assim a continuidade delitiva.

Entretanto, assiste razão à douta defesa quando pretende o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, eis que a jurisprudência já consolidou entendimento de que configura bis in idem a incidência da referida agravante no crime descrito no artigo 217-A.

Neste sentido:

“(...). 2. O artigo 217-A do Código Penal dispõe sobre o crime de estupro cometido contra pessoa menor de 14 anos, o que torna inviável à exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal (crime cometido contra criança), sob pena de bis in idem. Na espécie, deve ser afastada a referida agravante, diante da ocorrência de bis in idem. 3. Ordem parcialmente concedida, a fim de reduzir a pena do paciente para 12 (doze) anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (HC 396.017/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)”.

Assim sendo, pelas razões expostas alhures fixo a pena-bse do réu em 10(dez) anos e 06 (seis)meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem atenuantes ou agravantes a serem valoradas.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento prevista no artigo 71, do Código Penal, razão pela qual, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em 12(doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Diante de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.”

Dessa análise, resta evidente que as alegações do requerente já foram objeto de exame minucioso e, por conseguinte, rejeitadas em instâncias anteriores, evidenciando-se a intenção de reabrir discussão sobre matéria amplamente analisada e decidida.

No âmbito jurisprudencial, é pacífico o entendimento de que a revisão criminal não se presta a constituir uma "terceira instância recursal", devendo limitar-se às situações expressamente previstas no artigo 621 do CPP, conforme destacado no seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESES NÃO ANALISADAS NO BOJO DA REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO PELA INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP E PELA NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. EXAUSTIVA ANÁLISE DOS TEMAS NO DECORRER DA AÇÃO PENAL E NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DOS INÚMEROS EXPEDIENTES MANEJADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Não enfrentadas, justificadamente e acertadamente - visto que a revisão criminal não se presta ao papel de segunda apelação -, as teses formuladas na origem, este Tribunal Superior está impedido de analisar os temas, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Aliás, ao contrário do sustentado nas razões do presente agravo, o acórdão de origem se deteve a expor as compreensões alcançadas por aquele tribunal nas inúmeras oportunidades que se debruçou sobre as questões, deixando de, especificamente no julgamento da ação revisional, externar razões próprias de convencimento. 2. Entendeu o Tribunal estadual, devidamente, não estarem presentes as hipóteses taxativas elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, bem como que o exame das teses necessitaria de reexame de fatos e provas - provas essas exaustivamente cotejadas durante o deslinde da ação penal -, providência vedada no âmbito da ação revisional. Aliás, andou bem a Corte a quo ao frisar que o cotejo das provas existentes nos autos já havia sido minuciosamente realizado no decorrer da ação penal e no julgamento do recurso de apelação e dos inúmeros outros expedientes manejados até de forma abusiva de defesa, de modo que não se estava diante - e de fato não se está - de hipótese de revisão criminal, já que a revisional apenas é admitida (a) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e (c) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
3. Ademais, não passaram despercebidas as relevantes considerações feitas pelo Tribunal de origem acerca do que foi tido por insistência recursal e abuso do direito de defesa, oportunidade em que ordenou a remessa de cópia dos autos "ao Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina à Ordem dos Advogados (OAB/PB) para providências cabíveis, visando coibir atitudes descabidas, temerárias e abusivas". 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 580823 PB 2020/0111410-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

Da mesma forma, cumpre enfatizar que a revisão criminal possui o ônus probatório invertido, transferindo ao condenado o encargo de comprovar a veracidade de suas alegações, podendo somente ser desconstituída a sentença, diante da prova do manifesto erro judiciário, o que, por certo, não restou demonstrado.

Dessa forma, não havendo manifesta violação à lei, nem elementos probatórios novos que justifiquem a reforma da condenação, resta evidente que o pedido revisional não se enquadra nas hipóteses previstas no ordenamento jurídico.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relatar para NAÕ CONHECER O PEDIDO REVISIONAL.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do pedido revisional.